Tribunal: TJBA
Processo: 8006882-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006882-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. P. U. e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAURICIO DRUMMOND UZEDA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SILVA DO LAGO, PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SEDE DE RECURSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para majoração de pensão alimentícia, fixada há nove anos em favor de menor que, à época, contava com sete anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a majoração liminar dos alimentos, considerando a alteração das necessidades do alimentando, que ingressou na adolescência, o lapso temporal desde a última fixação e a capacidade financeira das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O transcurso de nove anos desde a fixação original e a transição do alimentando da infância para a adolescência configuram alteração fática que presume o aumento de suas necessidades.

4 - A considerável disparidade na capacidade contributiva dos genitores, somada à ausência de comprovação de impossibilidade financeira do alimentante, demonstra a viabilidade da majoração da verba alimentar.

5 - A redução unilateral do valor da pensão pelo genitor viola o dever de mútua cooperação e reforça a necessidade de intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio da obrigação.

6 - A manutenção de pensão em valor defasado representa risco ao bem-estar e ao desenvolvimento integral do adolescente, justificando a concessão da tutela de urgência em observância ao princípio do melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento, com declaração de prejudicialidade dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0027383-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 08/08/2018; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003201-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 16/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006882-50.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
R. P. U.
e parte(s) Agravado
MAURICIO DRUMMOND UZEDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça